Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 10% dos rendimentos líquidos de servidor público, determinada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o percentual fixado não comprometeria sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, à luz da alegação de comprometimento do mínimo existencial, bem como a admissibilidade de documentos novos apresentados apenas na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados apenas na instância recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em primeiro grau, não podem ser considerados, nos termos do art. 435, caput e p.u., do CPC, sob pena de supressão de instância. A tentativa de reformar a decisão com base em documentos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta instância.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor, conforme decidido no EREsp 1.874.222/DF.
5. A penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante, servidor público, foi fixada com base em média salarial apurada a partir de contracheques e extratos bancários, não havendo comprovação de que, de fato, comprometa o mínimo existencial.
6. A existência de outras penhoras judiciais e despesas ordinárias não foi demonstrada de forma suficiente e tempestiva para afastar a medida constritiva, que se mostra proporcional e excepcional, diante da ausência de outros meios executórios eficazes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 434; art. 435, caput e p.u.; art. 789; art. 833, IV e § 2o. CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.5.2023. TJDFT, AGI 0726187-66.2022.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 5.10.2022, p. 28.10.2022.